Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-86.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006793-86.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA
PACIENTE: ROBSON PEREIRA DA PAZ
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Aurélio da Silva Parreira, em favor de Robson Pereira da Paz, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças-MT, que o manteve preso por conta do inadimplemento da fiança arbitrada após ter sido beneficiado com a liberdade provisória no Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1002710-15.2022.8.11.0004
O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do decisum que se encontra no ID 124314693.
Os presentes autos vieram-me conclusos na condição de relator sorteado, nos termos da certidão encontradiça no ID 124346693.
Posto isso, determino o cumprimento dos seguintes atos processuais:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator